Tribunal: TJES
Processo: 0036145-63.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036145-63.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SONIA CEZARIO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Sonia Cezario, em razão do pagamento do débito, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. O apelante requereu a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes da efetivação da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O julgador reconhece que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento, ainda que não tenha ocorrido a citação.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade do pagamento de honorários nesses casos, conforme precedentes citados (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS e AgInt no REsp n. 2.118.917/TO).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do executado.

Aplica-se o princípio da causalidade para a fixação da verba honorária nesse contexto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7-10-2024, DJe 9-10-2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-9-2024, DJe 25-9-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036145-63.2014.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADA: SÔNIA CEZÁRIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta p
e
lo Município de
Vila Velha
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da execução fiscal proposta por ele
contra
Sonia Cezario
,
que
em razão da satisfação do débito declarou “extinta a presente execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.”

Nas razões do recurso,
alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes
de o
executado
ter sido citado
.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença
para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno a executada ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.